Tribunal: TJSP
Processo: 2163985-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à nomeação que

Ementa:
Embargos de declaração. Mandado de segurança. São Paulo. Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser imediatamente nomeada e investida no cargo. Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à nomeação que não é absoluto e admite a possibilidade de que esta não ocorra em situações excepcionalíssimas e motivadas pelo interesse público. Validade do concurso expirada em 18.03.2020, durante a vigência do Decreto Estadual n. 61.466, de 02.09.2015, que vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo de validade em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista. Situação superveniente à realização do concurso público, imprevisível e grave, que justificou a ausência de nomeação da impetrante. Inteligência, ademais, da tese firmada pelo STF, com repercussão geral, no RE 598.099 (Tema n. 161). Inviabilidade do manejo do mandado de segurança para o fim colimado. Segurança denegada. Ausência de erro, nulidade, obscuridade, contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2163985-19.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JUSLEY DA SILVA SOUZA, é agravado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. PINHEIRO FRANCO. JULGAMENTO
PRESIDIDO PELO EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE MELLO.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
2
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000
Agravante: JUSLEY DA SILVA SOUZA
Agravado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6377/20
Embargos de declaração. Mandado de segurança. São Paulo.
Concurso público para o cargo de Assistente Social Judiciário
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Impetrante
aprovada dentro do número de vagas. Pretensão de ser
imediatamente
nomeada
e
investida
no
cargo.
Inadmissibilidade. Ausência de direito líquido e certo
amparável por mandado de segurança. Direito subjetivo à
nomeação que não é absoluto e admite a possibilidade de que
esta não ocorra em situações excepcionalíssimas e motivadas
pelo interesse público. Validade do concurso expirada em
18.03.2020, durante a vigência do Decreto Estadual n. 61.466,
de 02.09.2015, que vedou a admissão e a contratação de
pessoal, bem como o aproveitamento de remanescentes de
concursos com prazo de validade em vigor, no âmbito da
administração pública direta, das autarquias, inclusive as de
regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo
Estado e das sociedades de economia mista. Situação
superveniente à realização do concurso público, imprevisível e
grave, que justificou a ausência de nomeação da impetrante.
Inteligência, ademais, da tese firmada pelo STF, com
repercussão geral, no RE 598.099 (Tema n. 161). Inviabilidade
do manejo do mandado de segurança para o fim colimado.
Segurança denegada. Ausência de erro, nulidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Inadmissível caráter infringente.
Recurso não provido.
V I S T O S.
Proferida decisão que denegou mandado de segurança
impetrado em face de ato omissivo atribuído ao Exmo. Desembargador Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (p. 107/117) apresentou a impetrante
embargos de declaração a pretexto de omissão, repetindo os argumentos de inexistência
de fato superveniente ou extraordinário que justifique a ausência de nomeação; de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
3
houve crescimento da RCL e do orçamento do TJSP; de que não se aplicam à espécie os
limites da LRF e de que o plano de contingenciamento de despesas foi editado
posteriormente ao encerramento do concurso em apreço.
É o relatório.
Não há erro, omissão, contradição, obscuridade nem
dúvida a sanar. O acórdão decidiu fundamentadamente o conflito de interesses e nada
impõe fazer menção expressa, numérica, a regras legais não contrariadas nem com
vigência negada; tampouco reproduzir argumentos que ficaram explicitamente
rechaçados.
Não há vício no acórdão, pois foram enfrentados todos
os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que, aliás, fica evidente a
partir das teses repetidas nestes embargos. A narrativa demonstra somente
inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios, mormente em
vista de razões despidas de substrato jurídico, como as ora apresentadas.
Quanto ao mérito destes embargos, o acórdão foi
explícito ao considerar que a validade do concurso em apreço expirou em 18.03.2020,
durante notória crise econômica que atingiu todos os entes federativos e, em especial,
quando já vigente no Estado de São Paulo o Decreto n. 61.466, de 02 de setembro de
2015, que vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem como o aproveitamento de
remanescentes de concursos com prazo de validade em vigor, no âmbito da
administração pública direta, das autarquias, inclusive as de regime especial, das
fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das sociedades de economia mista (art.
1o). Disse-se ser esta situação superveniente à realização do concurso público,
imprevisível e grave, que justificou a ausência da nomeação almejada.
Mencionaram-se julgados deste Tribunal de Justiça em
casos semelhantes:
“Concurso
Público

Polícia
Militar

Oficial
Administrativo Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital Prazo de
validade encerrado Situação superveniente, imprevisível e grave Não nomeação
Possibilidade: A aprovação em concurso gera direito subjetivo à nomeação e posse nas
vagas constantes do edital, salvo se a Administração demonstrar situação econômico-
financeira superveniente, imprevisível e grave que caracteriza interesse público
prevalente” (Apelação Cível n. 1044416-81.2017.8.26.0053, Rel.a Des.a Teresa Ramos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
4
Marques, j. 17.03.2014).
“MANDADO DE SEGURANÇA - Concurso público -
Aprovação dentro do número de vagas previsto no edital - Validade do certame expirada -
Impetração visando à nomeação - Inadmissibilidade - Precedentes do STF, que possui a
atribuição de uniformizar a jurisprudência acerca de matéria constitucional, e deste Órgão
Especial - O provimento de cargos públicos configura questão submetida à
discricionariedade administrativa - Edital que expressamente nega que a aprovação gera
direito à admissão - Ausência de impugnação oportuna - Configuração, na espécie, de
mera expectativa de direito - Segurança denegada”. (Mandado de Segurança n.
0205307-05.2010.8.26.000, Rel. Des. Paulo Travain, j. 13.10.2010).
“AGRAVO REGIMENTAL. Mandado de segurança.
Inconformismo relacionado ao deferimento da liminar que determinava imediata posse do
Impetrante no cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Diante das ponderações inseridas no agravo interno a demonstrar justo motivo na decisão
da Administração Pública em não nomear os aprovados no nas vagas ofertadas no edital
DP-2/321/14 revejo minha posição. O entrave aqui versado deverá ser objeto de
deliberação pelo Pleno deste Órgão Especial a fim de lançar decisão definitiva sobre a
questão que poderá impactar sobremaneira a máquina pública, qual seja, nomeação de
5.000 aprovados e, assim, dar seguimento uniforme as demais impetrações que surgirem.
Periculum in mora inverso demonstrado.
Dá-se provimento ao Agravo Regimental,
cassando, por consequência natural, a liminar anteriormente concedida”. (Agravo
Regimental n. 2141860-62.2017.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 20.09.2017).
Reproduziram-se trechos do julgado acima:
“[...] Não se há olvidar que o Pretório Excelso, no
julgamento do Recurso Extraordinário n. 598.099/MS, com repercussão geral
reconhecida, fixou tese no sentido de ser direito subjetivo do candidato, aprovado dentro
do número de vagas, sua regular nomeação.
Não se desconhece, contudo, sua fundamentação a
indicar situações que excepcionam o dever da Administração Pública em nomear novos
servidores, sendo eles:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de
uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital
do certame público;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
5
b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por
circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva,
dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não
cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a
Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Da leitura das razões do Agravo Regimental, nota-se
que a Administração Púbica encontra suposto óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal a
fim de nomear os 5.000 (cinco mil) candidatos aprovados no certame no. 2/321/14,
condição que estaria dentro dos padrões de recusa (juízo de oportunidade e conveniência
por superveniência de grave e imprevisível crise econômica, com necessidade imediata
de contenção do aumento de gastos públicos), eis que se obrigada a nomear os
aprovados superaria o limite legal das despesas com gasto pessoal, acarretando severas
consequências à Administração”.
Aludiu-se ao parecer exarado pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça: “[...] Pois bem, na situação fática presente, nenhum candidato
classificado fora nomeado na vigência do Concurso Público para o cargo em questão.
A ausência de nomeações ocorrera porque, por ser de
conhecimento público e notório a crise econômica na qual se encontra o País, isso
acabou por repercutir de maneira direta, negativa e severa sobre as finanças do Estado
de São Paulo.
Percebe-se claramente no contexto econômico atual que
o incremento de despesas com a contratação de pessoal poderá gerar violação à Lei de
Responsabilidade Fiscal, com consequências nefastas para os cofres públicos, o que
justifica a não nomeação de todos os candidatos classificados para o número de vagas
previsto no Edital do Concurso Público em apreço.
Assim dispõe o art. 169, § 1o, incisos I e II, da
Constituição da República:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
6
estabelecidos em lei complementar.
1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
O art. 19, inciso II, da Lei Complementar Federal no
101/2000, disciplina:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados:
[...]
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
Dentro desse cenário legal, como evidenciado pelo
GOVERNADOR DE SÃO PAULO em suas informações, percebeu-se diminuição
significativa na arrecadação tributária nos anos de 2015 e 2016, aumento do percentual
da Receita Corrente Líquida de despesas com pessoal, e necessidade de
contingenciamento de valores para o orçamento de 2016. Como a situação crítica
prolongou-se no exercício de 2017, quando se observou despesa total com pessoal no
patamar de 45,46% da Receita Corrente Líquida, e posteriores, não houve mais
nomeações.
[...]
Diante de tal quadro, esta pretensão mandamental, de
meritis, merece improcedência, com a denegação da ordem de segurança, uma vez que,
realmente, o direito líquido e certo a ser protegido, nestes autos eletrônicos, cede passo à
excepcionalidade da crise econômica e orçamentária estadual. [...]”.
Não se pode desconsiderar, ainda, a mudança de critério
para o cálculo do teto de despesas estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
7
relativamente ao cômputo das perdas do FUNDEB na Receita Corrente Líquida, ocorrida
após a publicação do edital do concurso público.
De acordo com o parecer exarado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça “Esse último fato, além de imprevisível, impactou
severamente a metodologia para o cálculo das despesas de pessoal, evidenciando a
necessidade de medidas de redução de despesas, em obediência à Constituição Federal,
que assim dispõe:
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar.
1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de
carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
Por sua vez, a Lei Complementar n. 101/00 estabelece:
Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da
Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir
discriminados:
[...]
II - Estados: 60% (sessenta por cento);
[...]
Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não
poderá exceder os seguintes percentuais:
[...]
II - na esfera estadual:
[...]
b) 6% (seis por cento) para o Judiciário;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
8
E o artigo 22, parágrafo único, IV, determina, se a
despesa com pessoal ultrapassar o limite legal, a vedação de 'provimento de cargo
público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição
decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde
e segurança'.
Não se trata de simples questão orçamentária alegada
como empecilho à nomeação, mas, alcance do limite prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal em virtude de nova metodologia de cálculo do Tribunal de
Contas, no ano de 2019, a impactar severamente o cômputo dos gastos respectivos.
Eventual omissão ou postura contrária poderiam ensejar violação à Constituição e à Lei
de Responsabilidade Fiscal e, por conseguinte, responsabilização”.
O julgado também se reportou expressamente ao
impacto decorrente da pandemia de COVID-19, cuja escalada vertiginosa iniciou-se em
meados de março deste ano, justamente na época em que expirou a validade do
concurso em tela, e que levou a Presidência deste Tribunal de Justiça a deflagrar o Plano
de Contingenciamento de Despesas do Poder Judiciário, circunstância que também
inviabilizou novas nomeações nos quadros da Corte (p. 265/268).
Por fim, esclareceu-se que não é atribuição da
impetrante/embargante avaliar a necessidade (ou não) da nomeação de postos de
provimento em comissão deste Tribunal, tampouco impugnar o emprego da verba
orçamentária de que dispõe a Corte, atribuições estas que são cometidas aos seus
Órgãos de Cúpula e, além do mais, exercidas com a devida lisura e respectiva exposição
de motivos, consoante se infere, por exemplo, do despacho exarado pela autoridade
impetrada nos autos do processo n. 2020.005811, verbis (p. 109/110):
“Em que pese a relevância da atuação dos assistentes
sociais no âmbito do Judiciário, bem como a situação de necessidade em muitas
comarcas, o atual quadro orçamentário do Tribunal de Justiça de São Paulo torna inviável
a nomeação de todos os aprovados no último concurso.
Não apenas restou déficit orçamentário de 2019, ainda
não objeto de suplementação, como o próprio orçamento para 2020 mostra-se insuficiente
para o nível de despesas previstas.
Além disso, a determinação de aplicação de nova forma
de cálculo do teto de despesas estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, apesar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
9
da modulação feita pelo Tribunal de Contas do Estado, somada às projeções de despesas
para os próximos anos tornam imperiosa a adoção de restrições para reequilíbrio a longo
prazo, o que vai muito além de uma análise apenas pontual num único mês, sujeito a
sazonalidades.
Nesse quadro, em que pese o fato de haver vagas
colocadas em concurso que não foram providas, apesar da proximidade de expiração do
certame não é possível a nomeação de todos os candidatos aprovados nas vagas, dado o
impacto financeiro resultante.
Por outro lado, sensível às situações mais gritantes de
necessidade, e visando minorá-las, sobretudo considerando ainda não haver expectativa
de realização de novo concurso a curto prazo, excepcionalmente autorizo a nomeação de
20 assistente sociais, dentro das vagas abertas em concurso, e observado o critério de
maior necessidade, considerada a proporção entre população e quadro atual da comarca.
Assim, proceda-se às nomeações dos assistentes
sociais, conforme classifcação, para as seguintes comarcas: Diadema, São Bernardo do
Campo, Mauá, Santo André, Osasco, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Taboão da Serra,
Embu das Artes, Itatiba, Paulínia, Leme, Hortolândia, Sumaré, Guarujá, Praia Grande,
Indaiatuba, Salto, Caçapava e Lorena, procedendo-se o necessário.
Anoto, ainda, entender não ser conveniente nova
prorrogação da validade do concurso, ante sua questionável legalidade e a insegurança
jurídica disso decorrente.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
(a) Geraldo Francisco Pinheiro Franco
Presidente”
Dessa forma, por votação majoritária deste C. Órgão
Especial, deliberou-se pela denegação da ordem.
Como se vê, não há apoio jurídico para estes embargos
de declaração, espécie recursal estritamente vinculada aos pressupostos de cabimento,
inclusive quando a interposição visa ao prequestionamento, sendo evidente, na espécie, o
seu manejo desvirtuado.
“Ao Tribunal toca decidir a matéria impugnada e
devolvida. A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder argumentos, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2163985-19.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 6377/20 LHC
10
guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia, observada a “res in iudicium deducta”, o que se deu no caso em exame”
(EDcl no AgRg no Agravo de Instrumento n. 442.193-SP, STJ, rel. Min. Franciulli Netto,
19.08.04. v. RT 841/213-217, STJ, AgRg no REsp 462.431-RN, 16.08.05, rel. Min. Denise
Arruda). Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR